Tribunal: TJMT
Processo: 1039725-24.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039725-24.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SILVANO NARCISO DUARTE - CPF: 453.126.641-20 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA

– AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA –DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO VERIFICADA – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Comprovado o exercício do labor em condições perigosas, de rigor a concessão do adicional respectivo em favor do Servidor Público Estadual.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Ente Federativo, de modo a ratificar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor julgou procedente o pleito de implantação do adicional de periculosidade em favor do servidor
Silvano Narciso Duarte
.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a “
decisão agravada deve ser reformada, haja vista que não há previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade ao agravado
” (Id. 203302189, fl.03).

Afirma que,

“
a decisão agravada fundamentou o direito do agravado na Lei Complementar Estadual n° 04/1990” entretanto, “o art. 87 da LC n. 04/90, utilizado como fundamento para o deferimento do direito, expressamente menciona que o servidor público fará jus ao recebimento do adicional de periculosidade nos termos da legislação pertinente
” (Id. 203302189, fl. 03).

Esclarece que, tendo em mente tal perspectiva, “
a legislação pertinente ao cargo exercido pelo agravado, é a Lei Complementar Estadual n° 50, de 01 de outubro de 1998, que rege a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso
”, porém “
a LC 50/98 que rege a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, não o prevê o pagamento do adicional de periculosidade
”. (Id. 203302189, fl. 03).

Reforça que, desse modo, “
inexistindo norma regulamentadora
(...)
para a profissão do agravado
” não há “
respaldo legal que permita ao agravante pagar o adicional pleiteado
” (Id. 203302189, fl. 04).

Pontua que “
a Administração Pública deve atuar de acordo com o princípio da estrita legalidade, segundo o qual só pode fazer aquilo que a lei permitir, e o fundamento legal necessário não está presente no caso em tela
” (Id. 203302189, fl. 04).

Afiança ainda, que a demanda deve ser analisada sob a perspectiva da Súmula Vinculante 37 do STF.

Assevera também, que “
não há qualquer prova acerca da exposição do agravado a roubos ou outras espécies de violência física, conforme determina o Anexo 3, itens 1 e 2, b, da NR16 – Atividades e Operações Perigosas
” (Id. 203302189, fl.06).

Defende por fim, que “
ainda que houvesse prova acerca da exposição do agravado a roubos ou outras espécies de violência física, tem-se que o adicional de periculosidade seria devido a contar da elaboração da confecção do laudo pericial que ateste a exposição ao perigo
” (Id. 203302189, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 203302189, fl.18).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 207144189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Silvano Narciso Duarte
propôs Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a implantação da aludida benesse no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, além do pagamento das diferenças salariais respectivas.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando
procedentes
os pleitos vindicados na peça vestibular (Id. 183235701, fl.06).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual fora negado provimento de maneira monocrática, com a consequente ratificação do ato sentencial (Id. 188853685).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição de alguns argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção das teses de:
a)
inexistência de previsão legal para pagamento do adicional; bem como do
b)
não exercício de labor em condições perigosas.

Não prospera a irresignação.

Primeiramente, há de se ressaltar que as seguintes premissas a saber:
a)
incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF, como também,
b)
a necessidade de existência de laudo pericial, sequer serão apreciadas, uma vez que estas não foram ventiladas oportunamente por ocasião da interposição do recurso de apelação, de modo a resultar em uma evidente e inadmissível
inovação recursal.

Adentrando ao mérito propriamente dito, impositivo registrar que
a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, cujo teor disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê expressamente a possibilidade do pagamento da aludida benesse, vejamos:

“
Art. 82. Além da remuneração e das indenizações previstas nesta lei, poderão ser deferidas aos servidores, as seguintes gratificações adicionais:
I - gratificação natalina;
II - adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas
ou penosas;

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.

Sublinha-se, também, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a matéria, dispõe as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES / DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial / Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Da simples leitura da normativa regulamentar supracitada, verifica-se que o exercício de vigilância patrimonial, com intento de “
preservação de patrimônio
”, enquadra-se na hipótese de atividade perigosa.

Sob essa perspectiva, cumpre ressaltar que o próprio Estado de Mato Grosso ora apelante, reconheceu em suas razões recursais do apelo, que o recorrido exerce encargo de vigilância para preservação da “
integridade física das pessoas e do patrimônio público
”; logo, cabível o pleito de concessão do aludido adicional (Id. 183235704, fl.03).

Com efeito, a atividade de segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos enseja a incidência do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (§ 1º do art. 193 da CLT).

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO
– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em pedido juridicamente impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1008504-62.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (Destaquei)

Dessa forma, sendo incontestável o exercício do labor em condições perigosas, o servidor apelado faz jus ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo efetivo.

No tocante ao prazo prescricional, o direito do agravado está restrito aos últimos 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação (17/12/2022), qual seja, em 17 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 e
expressamente consignado na sentença
, motivo pelo qual deve ser mantida neste ponto (Id. 183235701, fl.02).

Já os índices de correção, estes deverão obedecer ao disposto nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a data da de 09/12/2021, e após, a taxa Selic, em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, como também
corretamente apontou o julgado singular
(Id. 183235701, fl.02).

Ao arremate, pontuo deve ser mantido o capítulo da sentença que determinou que os honorários advocatícios, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do que preleciona o art. 85, §4º do Código de Processo Civil.

Nesta toada, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação e ratificou o ato sentencial, é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024